Tribunal: TJDFT
Processo: 0709094-24.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-09-15

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ACORDO EXTRAJUDICIAL REALIZADO ANTES DA CITAÇÃO. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. HOMOLOGAÇÃO JUDICIAL E SUSPENSÃO DO PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE CAPACIDADE POSTULATÓRIA DO RÉU. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos termos do art. 239, §1o, do CPC, o comparecimento espontâneo do réu supre a falta da citação. Todavia, o mero acordo extrajudicial firmado entre as partes não traduz comparecimento espontâneo aos autos.
2. O mandado de citação, acompanhado do aviso de recebimento, juntado aos autos posteriormente à prolação da sentença que extinguiu o processo por falta de interesse de agir, não aperfeiçoa a relação jurídico-processual
3. "A celebração de acordo extrajudicial antes da citação válida, sem a presença de advogado da parte Executada constituído nos autos, implica a perda superveniente do interesse de agir, tornando-se inviável a homologação da transação e a suspensão do processo com fulcro no art. 922 do CPC, ante a ausência de capacidade postulatória do Executado." [1]
4. Apelação conhecida e não provida. Unânime.

[1] Acórdão 1312577, 07070430220198070004, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 27/1/2021, publicado no DJE: 9/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.